Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. ART. 5o, X, DA CF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1. O dano moral decorrente da prática de ato ilícito relacionado à pessoa jurídica exsurge da ofensa a sua honra objetiva, diante da ofensa ao seu nome e sua imagem, atributos que possuem proteção constitucional consoante art. 5o, X, da Carta Magna.
2. A pecha de falsificador de diplomas dirigida indevidamente à autora por ação ilícita da parte ré fundamenta o pedido indenizatório de dano moral, especialmente porque as consequências advindas do fato foram nefastas para o ofendido, o qual, dentre outros dissabores, amarga o fechamento de suas portas e o encerramento de suas atividades.
3. O quantum a ser arbitrado para a indenização do dano moral deve compensar o ofendido pelas consequências do ato ilícito, balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e verificada a condição econômica das partes envolvidas, de modo a não incorrer em enriquecimento sem causa por parte do lesado.
4. Deu-se provimento ao recurso.